Tribunal: TJPA
Processo: 0868943-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868943-78.2019.8.14.0301
APELANTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SELMA MARIA FONSECA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA.GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95.HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Preliminar de Declaração de Inconstitucionalidade do Decreto Municipal e Lei Municipal rejeitadas
. De fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida. No que tange ao Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial. Por fim, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município. Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

2 –
Mérito.
No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS. Ademais, no Decreto nº 44.184/2004, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto, a priori, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
SELMA MARIA FONSECA DOS SANTOS
em face de suposto ato ilegal e abusivo atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade restabeleça na remuneração da Impetrante o pagamento da Gratificação HPS, julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Em síntese, na exordial

a impetrante informou que é funcionária pública efetiva do Município de Belém, onde ocupa o cargo de técnica de enfermagem, que a autoridade coatora suprimiu de sua remuneração o pagamento da gratificação HPS, instituída pela lei n. 7.781/95 pagando-lhe, em substituição, a parcela AMAT, instituída por Decreto e em valor inferior. Entende que a supressão foi ilegal, sustentando a tese de que o decreto instituidor da AMAT não poderia revogar o pagamento do HPS, previsto em lei.

Ao final, pugnou pela concessão de medida liminar, para que seja restabelecida o pagamento da parcela HPS e, no mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da segurança.

Em informações, o Município de Belém, preliminarmente, aduziu que as verbas pleiteadas, apesar de previsão em normas municipais, não estão de acordo com a Constituição Federal, não devendo ser pagas enquanto a discussão da constitucionalidade das normas não for encerrada. No mérito, defendeu que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS e o abono AMAT não são compatíveis entre si, não cabendo o seu pagamento em conjunto, pugnando, ao final, pela denegação da segurança.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança (id 4110429).

Após, o Juízo
a quo
prolatou sentença (id. 4110431), com o seguinte dispositivo:

(...) Dispositivo.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida para determinar que a autoridade restabeleça na remuneração da Impetrante o pagamento da Gratificação HPS, julgando extinto o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Sem custas. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo de lei sem a oposição de recurso, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de estilo. (...)

Irresignado o Município de Belém, interpôs o presente recurso de apelação, alegando,

preliminarmente, as inconstitucionalidades dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95 por estarem em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da CF, afirmando que tais Decretos Municipais não podem criar direitos e, muito menos, despesas para a Administração Pública, defendendo a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos mencionados.

No mérito, em síntese, sustenta que o abono Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, criado pelo Decreto nº 26.184/1993, foi substituído por um abono denominado AMAT (Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde), regulamentado pelo Decreto nº 44.184/2004, informando que a apelada vem recebendo em seus vencimentos o abono AMAT.

Alega que o Decreto em comento foi inequívoco ao disciplinar expressamente que a verba HPS só seria mantida aos servidores ocupantes do cargo de médico que ingressaram na administração municipal mediante concurso público realizado até o ano de 1998 e que não seria o caso da autora, servidora pública ocupante de cargo de Técnica de enfermagem.

Sustenta ainda, a ausência de violação ao princípio da irredutibilidade salarial e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Ao fina, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, com a denegação da segurança

A apelada apresentou contrarrazões (id.4110439), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso no efeito devolutivo apenas.

A Procuradoria de Justiça ratificou o parecer emitido pelo Ministério Público de Primeiro Grau, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 4202602)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Havendo preliminar aduzida, passo a analisá-la.

DAS INCONSTITUCIONALIDADES DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/92 e N°. 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DA VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. ART. 37, INC. X E ART. 169, §1° DA CF/88. VERBAS DO SUS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL. ILEGALIDADE. ART. 2° DA LEI. N°. 8.142/90.

O Município de Belém arguiu a preliminar de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão da gratificação pretendida.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim, de fato, o referido Decreto, por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia, com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, afirmando que esta verba foi substituída pelo abono de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município.

Desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Portanto, considerando que a “
cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da CF, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos{RE 636.359 AgR-segundo, rel. min. Luiz Fux, j. 3-11-2011, P, DJE de 25-11-2011.]
”, rechaço a preliminar suscitada de inconstitucionalidades do Decreto Municipal n° 26.184/1993 e da Lei n° 7.781/1995, com base nos fundamentos expostos.

MÉRITO

O apelante pugna pela reforma da sentença que concedeu segurança à apelada no sentido de lhe garantir o pagamento da gratificação de atendimento ambulatorial (HPS) e do abono (AMAT).

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial foi instituída no Município de Belém por meio da Lei nº 7.781/95,
in verbis:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Percebe-se que a referida gratificação foi criada para pagamento aos servidores lotados no Pronto Socorro Municipal e em outros órgãos do serviço de saúde pública de Belém que estejam na ativa por ser gratificação de natureza
propter laborem
.

Alega o Município de Belém que a gratificação teria sido substituída pelo abono AMAT, por meio da edição do Decreto nº 44.184/2004, que assim prescreve:

Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Ocorre que, primeiramente, da leitura do referido decreto, não se encontra dispositivo que expressamente revogue o disposto de lei, o que, inclusive, se ocorresse seria até mesmo ilegal, pois, em atenção a hierarquia das normas e a Separação dos Poderes, não é possível que um Decreto hierarquicamente inferior criado pelo Prefeito Municipal revogue, expressa ou tacitamente, Lei superior criada pelo Poder Legislativo, permanecendo, portanto,
a priori
, em pleno vigor as disposições da Lei Municipal nº 7781/95.

Nesse sentido também se posiciona a jurisprudência do E. TJPA, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETOS MUNICIPAIS E DE LEI MUNICIPAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (3916586, 3916586, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-04)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N° 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N° 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido que integre os valores da gratificação HPS à parte autora e o pagamento das parcelas retroativas vencidas e não pagas. 2. No caso, a apelada preenche os requisitos, uma vez que servidora pública municipal, ocupando o cargo de técnica de enfermagem e exerce as suas funções no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS e dos valores retroativos vencidos e não pagos, com observância ao prazo prescricional quinquenal. Sentença Mantida. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vis (3432414, 3432414, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

E ainda: 2018.05142318-82, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-07, Publicado em 2019-01-07

Em análise aos autos em si, verifica-se que a impetrante é técnica de enfermagem lotada no Hospital Mário Pinotti, fazendo jus, portanto, ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar e ao Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a serem pagos em conjunto considerando que ambas as normas estão em pleno vigor.

Posto isso,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 30/03/2021